Tribunal: STF
Processo: RE 495304
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRISÃO CIVIL.
   ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE BASEOU EM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL
   SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRÂNSITO EM
   JULGADO.
Incide, no caso, o princípio da Súmula 283 do Supremo
   Tribunal Federal, ante o trânsito em julgado da questão
   infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão
   recorrido
Precedentes.
Agravo regimental
   desprovido.
Condenação da parte agravante a pagar à parte
   agravada multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa,
   ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
   depósito do respectivo valor. Isso com lastro no § 2º do art.
   557 do Código de Processo Civil.